Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer, que pleiteava o fornecimento do medicamento nintedanibe 150mg, não incorporado ao SUS, para paciente portadora de fibrose pulmonar progressiva. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao cumprimento dos requisitos definidos pelo Tema 6 do STF, especialmente no tocante à atuação da CONITEC, requerendo a integração do julgado com efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ao não enfrentar adequadamente a alegação de que o medicamento pleiteado (nintedanibe) não foi avaliado pela CONITEC para a enfermidade específica tratada na demanda, o que, segundo o embargante, comprometeria o cumprimento do Tema 6 do STF e implicaria violação à Súmula Vinculante 61.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 1.366.243-SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05.09.2024 (Tema 1.234); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, j. 08.06.2016.